Tribunal: STF
Processo: RE 1221762
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto por American Airlines Inc. em face de decisão proferida pelo ministro Celso de Mello mediante a qual não admitiu os embargos de divergência, por entendê-los incabíveis, eis que “opostos a decisão colegiada que sequer apreciou o fundo da controvérsia.”



    Em suas razões, a agravante, em síntese, sustenta que:



    Todavia, o referido Agravo Regimental teve seu provimento negado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, sob o entendimento de que (i) A alegada violação constitucional seria reflexa; (ii) Contencioso de mera legalidade; (iii) Impossibilidade de reexame de fatos e provas, óbice na súmula 279 STF; (vi) o tema 210 seria inaplicável para os danos morais.



    [...]



    Eminentemente a tese defendida pela Agravante nestes autos se fundamenta na necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso em discussão, sob pena de violação ao quanto disposto no artigo 178 da Constituição Federal.



    Da mesma maneira, o caso do acórdão paradigma o ARE 766.618-SP, julgado pelo TRIBUNAL PLENO, rogata venia, trata de situação idêntica à sub judice: prescrição do direito de pleitear indenização por dano moral em virtude de atraso de voo internacional. (grifos no original)



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo possível exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, pois ' sem embargo dos judiciosos fundamentos consignados pelo relator que me antecedeu nesse acervo ', a mim me parece que houve, sim, o enfrentamento, pelo Colegiado, do mérito da questão jurídica controvertida.



    E, assim o fazendo, restabeleço a análise dos embargos de divergência opostos por American Airlines Inc., em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência com o que decidido pelo Plenário na análise do ARE 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, e do RE 636.331 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 210/RG).



    Ao final, requer “seja admitido e processado o julgamento dos embargos de divergência para que ao final sejam providos o agravo interno e o recurso extraordinário, determinando-se a aplicação da Convenção Montreal ao caso sub judice em detrimento da legislação consumerista, especialmente no que tange à prescrição do direito de ação da Agravada.”



    Assim exposto o contexto dos autos, também eu entendo inadmissíveis os embargos de divergência, ainda que por fundamento diverso daquele apresentado pelo eminente relator que me antecedeu.



    É que a aventada prescrição do direito de ação foi decidida em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte.



    Portanto, ao amparo do art. 332 do RISTF, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada: RE 190.251 Edv AgR, Relator o ministro Marco Aurélio; ARE 1.250.903 Edv AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30/11/2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30/04/2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/03/2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04/09/2020 – meus grifos)



    Em face do exposto, exercendo o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do CPC, e com fundamento no § 1º do art. 21, art. 332 e no § 1º do art. 335, todos do RISTF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator